Tribunal: TJMT
Processo: 1023140-13.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023140-13.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO), OMAR EL JAMEL - CPF: 332.135.738-09 (ADVOGADO), YWANNES PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 044.088.001-71 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE SILVA RISERIO - CPF: 070.042.726-05 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), IRENE LEANDRO DA SILVA - CPF: 535.730.567-68 (APELADO), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1023140-13.2018.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
123 Viagens e Turismo Ltda.

Apelada:
Irene Leandro da Silva

Terceiro Interessado
: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

EMENTA

DANO MORAL – COMPRA DE PASSAGEM AÉREA – EMPRESA INTERMEDIÁRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA - ALTERAÇÃO DO HORARIO - SEM PREVIA COMUNICAÇÃO –
DANO
MORAL EXISTENTE - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
– VALOR MINORADO – SENTEÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A empresa que intermedeia a compra e venda de bilhetes aéreos integra a cadeia de fornecedores da relação de consumo, possuindo legitimidade pata figurar no polo passivo

da demanda.

Restou incontroversa a má prestação do serviço de transporte aéreo pela ré, em face da alteração no voo inicialmente contratado, sem prévia comunicação caracteriza grave desconsideração ao consumidor.

O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1023140-13.2018.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
123 Viagens e Turismo Ltda.

Apelada:
Irene Leandro da Silva

Terceiro Interessado
: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela 123 Viagens e Turismo Ltda., visando reformar a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que na ação de indenização movida por Irene Leandro da Silva, julgou parcialmente os pedidos, condenando a empresa Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. e recorrente, de forma solidária, a indenizarem no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral a autora, além das custas processuais e honorários advocatício fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Insurge a empresa aérea
afirmando a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que é uma agência de viagem que presta serviço de emissão de passagens aéreas nos sites das companhias, através dos programas de milhas, e por esta razão, não é possível que a empresa seja responsabilizada pelas ocorrências da realização do voo ou no âmbito aeroportuário.

Assevera ainda a inexistência de responsabilidade, vez que a alteração do voo foi realizada pela companhia aérea, e que o simples fato de participar da cadeia de consumo, não pode ser fundamento para responsabilizar a empresa que não possui ingerência sobre as atividades da companhia aérea.

Segue defendendo a ausência de prova do dano moral sofrido. Alternativamente, requer a minoração do
quantum
fixado.

A apelada apresentou as contrarrazões (id. 86331067), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1023140-13.2018.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
123 Viagens e Turismo Ltda.

Apelada:
Irene Leandro da Silva

Terceiro Interessado
: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que Irene Leandro da Silva moveu ação de indenização por dano moral contra a
123 Viagens e Turismo Ltda. e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
, em decorrência da alteração no horário do voo de Cuiabá - Recife/PE, sem prévia comunicação.

Narrou que no dia marcado para a viagem, apresentou-se para realizar o
check-in
às 08h30min, portanto 02 (duas) horas e 15 (quinze) minutos antes do horário previsto para embarque, tendo sido informada no balcão da companhia aérea que o procedimento estava encerrado, pois o horário do voo havia sido alterado para as 09h20min., Asseverou que após muita insistência, a empresa aérea realocou-a em outro voo, implicando em novo embarque as 13h30min, ou seja, atraso de mais de 02 (duas) horas e 45 (quarenta e cinco) minutos do voo originalmente adquirido.

Após o trâmite processual, a douta magistrada entendeu que houve falha na prestação de serviço, condenando as rés, de forma solidária, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por dano moral (id. 86331062).

Contra a r. sentença se insurge a ré
alegando a ilegitimidade passiva, por se tratar de empresa intermediária, inexiste a responsabilidade, uma vez o dever de informação sobre alteração do horário deve ser feito pela companhia aérea.

Pois bem.
Os documentos apresentados pela apelante não possuem a força probante necessária para eximir a sua responsabilidade.

Embora a empresa seja apenas a intermediadora da venda de passagens aéreas, não tendo culpa direta na alteração do voo, responde solidariamente pela má prestação do serviço que comercializa, pois atua na cadeia de fornecedores, possuindo, portanto, legitimidade passiva para figurar na demanda, conforme dispõe o art. 7º, parágrafo único do CDC.

Assim, para se eximir da responsabilidade que lhe é imputada por força do aludido dispositivo legal, deveria a ré comprovar a culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, força maior ou caso fortuito, ônus do qual não se desincumbiu.

Na verdade, não produziu qualquer prova no sentido de afastar o fato constitutivo do direito da autora, consubstanciado na alegação de falha na prestação do serviço decorrente da alteração do voo, sem que tenha ocorrido a informação adequada a consumidora, ainda mais com a inclusão de conexão, fato que sem dúvida enseja a condenação da intermediadora em reparar os prejuízos causados.

Bem salientou a douta magistrada,
verbis
:

“Primeiramente, quanto a alegação de ilegitimidade da requerida 123 Viagens e Turismo , a mesma foi a responsável pela emissão da passagem área da autora, assim verifica-se que a consumidora optou pela compra da passagem aérea através da agência, desta forma esta faz parte da cadeia de fornecimento e auferido lucro com a compra da passagem, responde, sim, de forma solidária com a companhia aérea pelos danos decorrentes da alteração do voo, conforme regra prevista no parágrafo único do artigo 7º do CDC.

Assim, ainda que a questão levantada seja aérea, a requerida deve ser responsabilizada pelos produtos e serviços por si oferecidos, como fornecedora do serviço, ainda que não tenha qualquer ingerência no tocante ao transporte aéreo, a teor do disposto no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor
.”(id. 86331062)

A jurisprudência pátria não discrepa desse entendimento,
verbis
:

“
Ilegitimidade passiva alegada pela corré, Decolar.Com, que através de seu site, vendeu as passagens aéreas ao autor – Responsabilidade solidária por produtos e serviços oferecidos, por integrar a cadeia de fornecedores e lucrar com a operação – Solidariedade que prevalece, ainda que a corré não tenha qualquer ingerência no tocante ao transporte aéreo – Aplicação do disposto no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor – Precedentes desta Corte – PRELIMINAR AFASTADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Transporte aéreo nacional – Decolagem de aeronave em outro aeroporto, sob alegados problemas climáticos, fazendo com que o autor perdesse o voo de conexão, e precisasse adquirir nova passagem com outra companhia aérea para não perder seu compromisso profissional – Procedência, condenando as rés solidariamente a indenizarem o autor em danos materiais e morais – Apelo da corré Decolar.com, buscando a inversão do julgado – Inadmissibilidade, ante a evidente falha na prestação dos serviços – Responsabilidade objetiva das rés (art. 14 CDC), afastando alegações de caso fortuito ou força maior, que seria decorrente de problemas climáticos – Dano material devidamente comprovado, devendo ser mantida a condenação – Dano moral evidente – Indenização fixada em R$8.000,00 que deve ser mantida por se mostrar adequada e suficiente a minimizar os danos causados à parte, sem importar no enriquecimento sem causa, além de evitar a reiteração da conduta lesiva por parte das ofensoras – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO
” (TJSP, RAC 1020235-44.2019.8.26.0506, 15ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 16.02.2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO - FALHA NA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS - ARTIGO 14, DO CDC - FALTA DE
INFORMAÇÃO
PRÉVIA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
De acordo com a regra

processual vigente, ao autor incumbe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, assim como ao réu compete a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direto, consoante o artigo 373, incisos I e II, do CPC.

Ao sopesar a norma e o caso concreto, é de se considerar que houve falha na prestação dos serviços,
a partir da comunicação deficitária transmitida ao cliente, que não teve conhecimento prévio da
alteração
e cancelamento de seu
voo
.
O STJ consolidou entendimento de que o serviço de transporte aéreo é essencial, razão pela qual o cancelamento de
voo
comporta o reconhecimento de prática abusiva (REsp 1.469.087-AC, Rel. Min. Humberto Martins, por unanimidade, julgado em 18/8/2016, DJe 17/11/2016). Portanto, o dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da insuficiência de
informações
quanto ao cancelamento do
voo
. A indenização deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por quantum plausível para servir de alento ao dano experimentado pelo Apelado.Nessa perspectiva, diante da situação suportada pelo Apelante, que precisou retardar sua viagem por mais de 4 (quatro) horas em virtude do cancelamento do voo, sem comunicação prévia, adequado fixar o dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais). (
TJMT, RAC 0001831-26.2016.8.11.0007, 2ª Câmara de Direito
Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 18.07.2018 - negritei)

Por fim, é certo que o arbitramento da indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-los, visando a compensação pelo dano sofrido.

Nesta trilha, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil

reais)
pelo dano moral para cada autor, mostra-se elevado devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão das particularidades do pleito em questão, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, além de que
cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Pelo exposto conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021